Tribunal: TJDFT
Processo: 0717557-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE NEGOU A SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE HOMICÍDIO. SENTENCIADO NÃO CUMPRE OS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não merece prosperar a alegação de ofensa ao princípio constitucional da legalidade, haja vista que o pedido de providências teve como escopo a competência correcional do Juízo da Vara de Execuções Penais para, dentre outras, tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, nos termos do artigo 66, inciso VII, da Lei de Execuções Penais.
2. Dentre as medidas adotadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, tem-se a antecipação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados que, dentre outras condições, possuam o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias, estejam graduados em bom comportamento carcerário e não estejam cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou por aqueles previstos na Lei 12.850/2013. In casu, verifica-se que o agravante não preencheu os requisitos estabelecidos para a saída antecipada, mormente porque foi condenado pelo crime de homicídio, delito contra a vida.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que negou a saída antecipada do regime semiaberto ao agravante cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.